Tribunal: STF
Processo: HC 67873
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
'CONDENAÇÃO ALÉM DO MINIMO. EXISTÊNCIA DE  DUAS QUALIFICADORAS.
FUNDAMENTAÇÃO NECESSARIA.
SE O JUIZ CONDENOU O PACIENTE ALÉM DO MINIMO PREVISTO PARA O CRIME
QUALIFICADO POR ELE COMETIDO, DEVERIA TER JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO,
NÃO CABENDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JULGANDO APELAÇÃO DO RÉU, SUPRIR
OMISSAO DE TAL NATUREZA. A EXISTÊNCIA DE UMA SEGUNDA QUALIFICADORA
PARA OS EFEITOS DE APLICAÇÃO DA PENA, E CONSIDERADA COMO AGRAVANTE,
MAS A EXASPERAÇÃO DA PENA, EMBORA OCORRENTE TAL RAZÃO, HÁ DE SER
MOTIVADA. ANTE AS CIRCUNSTANCIAS, CABIVEL A ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PARA QUE OUTRA SEJA PROLATADA OU, ENTÃO, A REDUÇÃO DA PENA AO
MINIMO, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO. NO CASO,
ADOTA-SE A SEGUNDA SOLUÇÃO, EIS QUE O CRIME FICOU NA FORMA TENTADA,
TER SIDO O PACIENTE BENEFICIADO COM O 'SURSIS', A PAR DO QUE SE
EVITARA POSSIVEL INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO.
EXTENSAO DA REDUÇÃO DA PENA AO CO-RÉU, 'EX OFFICIO', PELA IDENTIDADE
DE SITUAÇÃO COM O ORA PACIENTE.